Tribunal: STF
Processo: RE 1431785
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 23, fl. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA. Reajustes do IPC de março e abril de 1990. Direito reconhecido em sentença mantida pela E. 3ª Câmara de Direito Público, com abordagem expressa da questão jurídica de fundo. Lei nº 7.789/89 e MP nº 154/90. Pedido calcado no inciso V do art. 966 do CPC. Impossibilidade. Dispositivos legais de interpretação controvertida nos tribunais. Súmula nº 343 do C. STF. Mero inconformismo da autora, não sendo possível utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal com prazo alongado, ofendendo assim a garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI da CF/88, Precedentes desta E. Corte em casos idênticos. Ação julgada improcedente”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24, fl. 5), foram rejeitados (Doc. 26).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, O ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente ação rescisória por ele ajuizada com o escopo de desconstituir decisão que o condenou a pagar as diferenças decorrentes da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março e abril de 1990 a beneficiários de complementação de pensão, aplicou de forma equivocada o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, haja vista que os recorridos não tem direito adquirido a aplicação do IPC.



    Refutando o argumento utilizado no acórdão recorrido de incidência ao caso da Súmula 343/STF (não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais), o recorrente invoca a seu favor o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 666 e no Tema 106.



    Aduz que a aplicação desse índice de 84,93% em março de 1990, referente ao mês de abril de 1990, e de 44,80% em abril de 1990, referente ao mês de maio de 1990 viola manifestamente a literalidade de norma legal. Trata-se do art. 10 da MP 154/90 (posteriormente convertida na Lei 8.030/90, sendo renumerado para art. 14) que, em 16 de março de 1990, revogou o dispositivo da Lei 7.789/89 que previa a utilização do IPC para correção monetária. O título rescindendo entendera, entretanto, que existiria um “direito adquirido” a tal índice, decorrente do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal (Doc. 28, fl. 3).



    Ressalta que a aplicabilidade do IPC de março e abril de 1990 já foi, contudo, repetidamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de controle concentrado (ADI 666, julgada em 1993) e, recentemente, em sede de repercussão geral (Tema 106, julgado em 2020). O STF também já esclareceu que, por tratar de matéria constitucional relacionada à garantia do direito adquirido, não se aplica a Súmula 343 a rescisórias que visam a desconstituir título que aplicou o IPC de março e abril de 1990 (Doc. 28, fls. 3-4).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 30).



    No Agravo (Doc. 30), a agravante refutou a incidência dos referidos óbices sumulares (Doc. 32).



    O ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 136 (cabimento de ação rescisória que visa desconstituir julgado com base em nova orientação da Corte) e 273 (direito de servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade) da repercussão geral (Doc. 44).



    Em juízo negativo de retratação, todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos a seguir ementado (Doc. 48):



    “REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Ação rescisória. Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA. Direito aos reajustes do IPC de março e abril de 1990. Lei nº 7.789/89 e MP nº 154/90. Pedido calcado no inciso V do art. 966 do CPC. Entendimento adotado pela Turma julgadora que não colide com a tese firmada no julgamento do RE 590809/RS Tema 136. Precedente do próprio C. STF pelo não cabimento da rescisória em caso idêntico. Acórdão mantido”.



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 50).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para julgar improcedente Ação Rescisória ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO visando desconstituir acórdão que o condenou a pagar diferenças decorrentes da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março e abril de 1990 a beneficiários de complementação de pensão (Doc. 23, fl. 4):



    “III- Dúvida não há que a coisa julgada é instituto protegido pelo inciso XXXVI do art. 5º da CF/88, pelo que seu afastamento só cabe em hipóteses excepcionalíssimas, como já decidiu o Pretório Excelso:



    [...]



    Como visto, na ação originária os ora réus pugnavam pela condenação da FESP no pagamento de diferenças de complementação de proventos/pensões decorrentes da incidência dos índices do IPC dos meses de março e abril de 1990. Lograram êxito, sendo a sentença de procedência mantida pela E. 3ª Câmara de Direito Público.



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela FESP, destacou aquele Colegiado que “(...) De acordo com o disposto na Lei nº 7.789, de 3 de julho de 1989, o IPC era o indexador que regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, devendo ser observado pela Fazenda. Quando da sua revogação pela Medida Provisória 154, de 16 de março de 1990, que depois se converteu na Lei nº 8.030, de 12 de abril de 1990, os autores já haviam adquirido direito ao reajuste, que ocorreu em 1º de abril de 1990 (...). Portanto, tem aplicação no benefício de complementação de aposentadoria e pensão a diferença correspondente aos percentuais de 84,93%, referente ao IPC do mês de março de 1990 e de 44,80%, referente ao IPC da primeira quinzena do mês de abril de 1990, não afetados pela Medida Provisória (...)” (fls. 86).



    Nota-se que a questão primária relacionada à tese defendida pela autora na presente ação (inexistência de direito adquirido pela revogação do dispositivo legal que previa o reajuste) foi objeto de análise expressa pelo julgado que se busca rescindir, concluindo-se à época pela rejeição do argumento e consequente manutenção do decreto de procedência. 



    O tema é, no mínimo, controverso, havendo, conforme mencionado pelas partes, julgados em sentidos diametralmente opostos nesta E. Corte. E naqueles casos onde, tal como no que ora se analisa, houve o acolhimento do pedido formulado pelos aposentados e pensionistas, a Fazenda do Estado buscou a rescisão dos julgados igualmente alegando a subsunção do caso à hipótese do inciso V do art. 966 do CPC. Porém, sem êxito:



    [...]



    A solução a ser dada à presente ação não deve destoar da jurisprudência recente deste Tribunal em casos idênticos. Os argumentos jurídicos expostos na inaugural já haviam sido apreciados na demanda originária com conclusão desfavorável à Fazenda Estadual. E nos termos da Súmula 343 do C. STF, “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Inviável convolar a rescisória em mero sucedâneo recursal com prazo alongado”.



    Verifica-se, portanto, que a matéria foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 7.789/1989 e Lei 8.030/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Solução diversa da estabelecida na origem demanda, ainda, o exame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.122.200-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.235.791-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 5/3/2020).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.186.184-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 11/6/2019).



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.233.899, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 2/5/2023; ARE 1.423.762, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 8/3/2023; e ARE 1.400.445, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22/9/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente